Tribunal: TJMT
Processo: 0013997-94.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013997-94.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (EMBARGADO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), BIANCA SCHMITT SCHEMBERG - CPF: 053.144.841-02 (ADVOGADO), JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.284.522/0006-26 (EMBARGANTE), FERNANDA MARTINS RODRIGUES - CPF: 373.737.328-01 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.751.738-68 (ADVOGADO), BIANCA SCHMITT SCHEMBERG - CPF: 053.144.841-02 (ADVOGADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (EMBARGANTE), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS RODRIGUES - CPF: 373.737.328-01 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.284.522/0006-26 (EMBARGADO), RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.751.738-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. LUCROS CESSANTES. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA
DOS PREJUÍZOS ALEGADOS
. EMBARGOS ACOLHIDOS
EM PARTE,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento em omissão no acórdão que deixou de se manifestar sobre o pedido de condenação da embargada ao pagamento de lucros cessantes. A embargante alega que a falha na
prestação dos serviços — consistente na manutenção deficiente de equipamento de refrigeração (
chiller
) — comprometeu a operação de shopping center, gerando prejuízo financeiro representado por descontos concedidos em aluguéis de lojistas, no montante de R$27.402,38. Sustenta que o pedido está amparado em provas constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de indenização por lucros cessantes e, em caso afirmativo, se é possível acolher tal pedido à luz das provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à análise do pedido de lucros cessantes está configurada, uma vez que o acórdão deixou de se pronunciar sobre pleito expressamente formulado pela parte autora na inicial
e na Apelação
.

Os lucros cessantes exigem demonstração concreta dos prejuízos efetivamente sofridos, não se admitindo presunções ou alegações genéricas.

O único documento apresentado pela embargante para comprovar os alegados prejuízos — Relatório de Faturamento do Locatário — é unilateral e insuficiente para demonstrar a efetiva concessão dos descontos apontados, tampouco seu nexo com a falha na prestação do serviço.

A ausência de elementos probatórios objetivos inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes, especialmente diante do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos parcialmente, apenas para suprir a omissão identificada, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto ao pedido de lucros cessantes justifica o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração para fins de complementação da decisão, sem modificação do julgado.

A pretensão de indenização por lucros cessantes exige comprovação concreta do prejuízo efetivamente suportado, não sendo admitida prova unilateral ou presunções genéricas.

A ausência de prova documental idônea e suficiente inviabiliza o deferimento do pedido de lucros cessantes, c
ompetin
do à parte autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1937252/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022,
DJe
24.02.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1004335-85.2020.8.26.0344, Rel. Des. Lino Machado, j. 16.03.2022, 30a Câmara de Direito Privado;

TJ-MT, Apelação Cível 1024467-27.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade, negou provimento ao Recurso da ora embargante.

E
sta

alega
a existência de
omissão quanto ao pedido de condenação da embargada ao pagamento de lucros cessantes.

Aduz que, embora o voto relator tenha mencionado os prejuízos decorrentes da falta de refrigeração no centro comercial, reconhecendo que o funcionamento de shopping center sem ar-condicionado, especialmente em período de calor intenso, compromete sua imagem e acarreta custos aos lojistas e consumidores, não houve enfrentamento direto sobre o pedido de lucros cessantes.

A
firma
que, em virtude da falha na prestação dos serviços pela embargada — consistente na manutenção deficiente do equipamento (
chiller
) — o shopping permaneceu sem climatização adequada por diversos períodos: mais de 13 dias consecutivos, outros 4 dias, além de longos intervalos com funcionamento parcial, o que, segundo o embargante, comprometeu significativamente a lucratividade do empreendimento.

Reitera que houve prejuízo financeiro mensurável, inclusive com a concessão de descontos
nos aluguéis d
os lojistas no valor de R$ 27.402,38, como forma de mitigar os efeitos negativos da ausência de refrigeração sobre os contratos de locação.

Sustenta, portanto, que o pleito de lucros cessantes está embasado em documentos e provas constantes dos autos, não podendo ser desconsiderado com base apenas na alegada falta de comprovação direta da perda de lucros.

Ao final, requer o acolhimento dos
E
mbargos com efeitos modificativos, a fim de que seja sanada a omissão apontada e julgado procedente o pedido de condenação da embargada ao pagamento de lucros cessantes decorrentes da má prestação de serviços.

O embargado defende a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Argumenta que o julgado enfrentou de maneira adequada e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo fundamentado de forma clara os motivos que conduziram à decisão.

Ressalta que os
E
mbargos opostos têm nítido caráter de rediscussão da matéria já apreciada, o que é vedado nesta via recursal, que possui finalidade meramente integrativa.

Pugna pelo não acolhimento dos
A
claratórios
, com eventual condenação do embargante por litigância de má-fé, caso reconhecida a tentativa de protelar o feito
(Id 284385896)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante
alega a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de condenação da embargada ao pagamento de lucros cessantes.

Afirma que, em virtude da falha na prestação dos serviços pela embargada — consistente na manutenção deficiente do equipamento (
chiller
) — o shopping permaneceu sem climatização adequada por diversos períodos: mais de 13 dias consecutivos, outros 4 dias, além de longos intervalos com funcionamento parcial, o que, segundo o embargante, comprometeu significativamente a lucratividade do empreendimento.

Reitera que houve prejuízo financeiro mensurável, tendo em vista a concessão de descontos nos aluguéis dos lojistas no valor de R$27.402,38, como forma de mitigar os efeitos negativos da ausência de refrigeração sobre os contratos de locação.

Sustenta, portanto, que o pleito de lucros cessantes está embasado em documentos e provas constantes dos autos, não podendo ser desconsiderado com base apenas na alegada falta de comprovação direta da perda de lucros.

De fato, essa questão não foi apreciada no aresto.

Na inicial, a embargante postula indenização por lucros cessantes, os quais seriam resultantes dos descontos que teve que conceder aos lojistas nos alugu
é
is p
or eles devidos
, resultando em um prejuízo de R$27.402,38
.

No entanto,
o
único documento exibido pela embargante
para comprová-lo
trata-se de um Relatório de Faturamento do Locatário por Ficha (I
d

190594643 - págs. 65/66), que não serve para
a finalidade pretendida, pois é totalmente unilateral, sendo in
suficiente para demonstrar os abatimentos indi
cados pela embargante.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRETAMENTO DE COLETIVOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. VEÍCULOS DEPREDADOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.
2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1937252 RJ 2021/0214441-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022). (Sem destaque no original).

“Ação de cobrança
c.c
. indenização por danos morais e lucros cessantes – Procedência em parte declarada em primeiro grau – Manutenção.
Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou calculados com base em meras suposições, uma vez que se referem necessariamente aos valores que a parte deixou de auferir, e devem, por conseguinte, ser comprovados por meio de documentos hábeis a possibilitar a sua incidência, o que, todavia, não ocorreu nos presentes autos
. Recursos desprovidos.”
(TJ-SP - AC: 10043358520208260344 SP 1004335-85.2020.8 .26.0344, Relator.: Lino Machado, Data de Julgamento:
16/03/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

“APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES POR FATO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pela ré (Energisa), contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais causados à autora (União Avícola
Agro Industrial
Ltda.), em razão de oscilações e descargas elétricas provenientes da rede elétrica da ré, que causaram danos aos maquinários da empresa autora, no valor de R$289.838,80. A ré sustenta que cumpriu com suas obrigações legais e técnicas, refutando a relação causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados.

Recurso de Apelação interposto pela autora, visando à reforma da sentença para que fossem reconhecidos os lucros cessantes de R$855.372,94, decorrentes da interrupção das atividades produtivas da empresa devido à falha no fornecimento de energia. A autora alegou a dificuldade de comprovação dos lucros cessantes, mas não apresentou provas suficientes que quantificassem com exatidão os prejuízos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir a responsabilidade da concessionária de energia pelos danos materiais causados aos maquinários da autora em decorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica, especialmente oscilações e descargas;

(
ii
) estabelecer a possibilidade de reconhecimento de lucros cessantes, na ausência de provas concretas que comprovem a quantidade de aves não abatidas e os prejuízos financeiros decorrentes dessa interrupção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela conservação e manutenção da rede elétrica é da concessionária de energia, sendo indevido o fornecimento de energia com oscilações que possam causar danos aos equipamentos da consumidora.

A autora demonstrou, por meio de documentos, que os danos aos maquinários ocorreram devido às falhas no fornecimento de energia, com a ré não conseguindo refutar adequadamente as alegações.

Não obstante a ré ter juntado documentos relativos à manutenção da rede, estes não são suficientes para comprovar que as oscilações e descargas elétricas não decorreram de falhas na prestação do serviço, o que justifica a condenação ao pagamento dos danos materiais no valor de R$289.838,80.

No tocante aos lucros cessantes, a autora não apresentou documentos suficientes que comprovassem a quantidade de aves não abatidas nem o impacto financeiro efetivo da interrupção das atividades, inviabilizando a referida pretensão.

A ausência de provas concretas que demonstrem com precisão os lucros cessantes impede o acolhimento do pedido da autora,
considerando o ônus da prova, que recai sobre ela, conforme os
arts
. 373, I e II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré não provido.

Recurso da autora não provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados aos equipamentos dos consumidores em decorrência de falhas no fornecimento de energia, incluindo oscilações e descargas elétricas.

O pedido de lucros cessantes não pode ser acolhido sem a devida comprovação dos danos, com documentos e provas claras que comprovem a quantidade de produção não realizada e o impacto financeiro correspondente.
”

(N.U 1024467-27.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)
. (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
acolho em parte
os Embargos de Declaração

para suprir a omissão indicada, sem efeitos infringentes
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025